Tribunal: TJES
Processo: 5000204-41.2025.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-41.2025.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELZINAR MIRANDA DA SILVA SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA QUITAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO DE VALORES VIA SISBAJUD. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A autora sustenta que, após celebrar acordo extrajudicial para quitação integral da dívida executada, sofreu bloqueio judicial de valores em razão da inércia da credora em comunicar o pagamento e requerer a extinção da execução, pleiteando a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em razão de bloqueio judicial indevido decorrente da cobrança de dívida já quitada deve ser majorado diante das circunstâncias específicas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora quitou a obrigação por meio de acordo extrajudicial celebrado em outubro de 2023, o que impunha à credora a adoção das providências necessárias para informar o pagamento nos autos da execução e requerer sua extinção.

A inércia da instituição financeira contribuiu diretamente para a manutenção indevida da execução e para a posterior constrição judicial do patrimônio da autora.

O bloqueio judicial atingiu a quantia de R$ 23.698,64, valor expressivo diante da condição econômica da autora e apto a gerar relevantes transtornos.

A condição de pessoa com deficiência, portadora de transtorno esquizoafetivo (CID F25), evidencia especial vulnerabilidade e agrava os efeitos do bloqueio indevido de valores destinados à sua subsistência e aquisição de medicamentos.

A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a função compensatória e punitivo-pedagógica da responsabilidade civil.

A majoração da indenização para R$ 5.000,00 harmoniza-se com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos envolvendo bloqueio indevido de valores decorrente de cobrança judicial de dívida já adimplida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A credora responde pelos danos morais decorrentes da manutenção indevida de execução após a quitação da dívida quando deixa de comunicar o pagamento e requerer a extinção do processo.

O bloqueio judicial de valores fundado em dívida já adimplida configura dano moral indenizável.

A condição de vulnerabilidade da vítima e a expressividade do valor constrito constituem elementos relevantes para a fixação do quantum indenizatório.

A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função punitivo-pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: Não há indicação expressa de dispositivos legais no voto.

Jurisprudência relevante citada
: TJTO, AC nº 0005325-42.2022.8.27.2722, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 01.03.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1008082-06.2021.8.26.0248, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.042.960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 02.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000204-41.2025.8.08.0015

APELANTE: DELZINAR MIRANDA DA SILVA SANTOS

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de

a
pelação
c
ível

interpost
a
por
DELZINAR MIRANDA DA SILVA SANTOS
,
em
razão
da
sentença
proferida pel
o

MM
.

Ju
i
z
de Direito da 1
ª

Vara

de

Conceição da Barra
, nos autos d
a ação
de
r
epetição de
i
ndébito c/c
i
ndenização por
d
anos
m
orais

aj
uizada
em face de
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME
NTO
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
.

Em suas razões (id. 18654096), a apelante requer a majoração da indenização por danos morais.

Aduz que, tendo em vista a sua vulnerabilidade, por ser pessoa com deficiência, o bloqueio de valores necessários à sua subsistência, além da inércia da ré em comunicar a quitação da dívida no processo de execução, levando à indevida restrição, o
quantum
fixado na sentença deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Extrai-se dos autos que em 29/01/2016 a autora celebrou com a ré contrato de empréstimo no valor de R$ 3.006,00 (três mil e seis reais) - id. 18653812.

Devido ao inadimplemento da autora, a ré propôs a ação de execução nº 0019944-19.2020.8.08.0024.

Em outubro de 2023, as partes firmaram acordo extrajudicial, pelo qual a recorrente se comprometeu a pagar o valor de R$ 4.999,95 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) à vista, extinguindo a obrigação.

Entretanto, alega ter sido surpreendida com o bloqueio judicial de seus bens em 2025, embora quitada a dívida, o que teria ocorrido pela inércia da recorrida em juntar o comprovante de pagamento nos autos da execução e requerer a extinção do processo.

Afirma, assim, que o bloqueio atingiu valores essenciais, que seriam utilizados para compra de medicamentos, porquanto é portadora de transtornos esquizoafetivos (CID F25), o que agravou sua situação.

Desse modo, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a apelada a indenizar a recorrente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

Analisando as peculiaridades do caso concreto, entendo ser devida a majoração da indenização.

A condição de vulnerabilidade da autora, pessoa com deficiência, e o valor bloqueado (R$ 23.698,64 – conforme id. 18654093), montante expressivo diante da sua condição econômica, são fatores que devem ser levados em consideração para fixação da indenização.

Além disso, deve-se sopesar a culpabilidade da recorrida, que, por sua inércia, não requereu a extinção do processo de execução, o que levou à constrição indevida do patrimônio da recorrente.

Desse modo, entendo ser adequado elevar o
quantum
indenizatório para
R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais)
, levando em consideração a
função punitivo-pedagógica da i
n denização, a ra z oabili d ade e

a
proporcionalidade
.

Ressalto que referido valor corresponde ao que a jurisprudência tem considerado adequado para casos análogos.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS.
ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. BLOQUEIO INDEVIDO NA CONTA DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Coaduno com a fundamentação exposta pelo magistrado sentenciante e tenho que as particularidades do caso concreto evidenciam a responsabilidade da requerida pelo bloqueio indevido na conta corrente do autor.
2. Na data de deferimento do bloqueio de valores via SISBAJUD o autor já havia adimplido 05 (cinco parcelas) do acordo firmado extrajudicialmente, conforme comprovantes acostados nos autos da execução.
3. O transtorno ocorrido pela ausência de informação do parcelamento do débito poderia ter sido evitado com uma simples comunicação nos autos, a fim de que fosse suspensa a execução até pagamento integral do débito. Contudo, como se verifica, a exequente quedou-se inerte no feito executivo, não obstante a dívida estivesse parcelada.
4. O bloqueio dos valores foi indevido na conta bancária do autor, dos quais não pode usufruir, causando-lhe prejuízos, sendo fato suficiente para causar os danos morais reclamados, na espécie, in re ipsa. 5. Considerando, pois, as circunstâncias do caso dentre as quais se salientam as condições econômico-financeiras de ambas as partes, a gravidade do dano e os demais elementos próprios do caso concreto, entendo que o montante da indenização fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a meu ver, mostra-se justo para reparar os danos morais, bem como para punir o ofensor, sem que incorra em enriquecimento ilícito
. 6. Recursos conhecidos e não providos.
(TJ-TO - AC: 00053254220228272722, Relator.: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Indenização por danos morais.
Acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente que vinha sendo cumprido.
Pedido equivocado da Ré de bloqueio de valores na conta do Autor por cerca de um mês. Danos morais. Ocorrência.
Bloqueio indevido de conta bancária que é capaz de causar danos de natureza "in re ipsa".

Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no patamar de R$ 5.000,00, conforme as peculiaridades do caso.
Reforma da r. sentença. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10080820620218260248 Indaiatuba, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 10/05/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INJUSTIFICADA COBRANÇA JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA . INDEVIDO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DO DEMANDADO. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da relação jurídica, concluiu pela responsabilidade civil da parte ora agravante pelos danos causados à ora agravada decorrentes da infundada cobrança judicial de dívida já quitada, com o consequente bloqueio indevido da conta bancária da demandada.
2. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral, visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, fora injustamente demandada em ação de cobrança de dívida prontamente adimplida, suportando a consequência desmerecida de ter sua conta bancária bloqueada por decisão judicial proferida naquela lide.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 2042960 AM 2022/0386750-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

De conseguinte,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, a fim de
majorar o valor da indenização para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)